Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-85.2022.8.11.0029
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000728-85.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO APARECIDO DA SILVA VIEIRA - CPF: 067.136.301-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIEGO APARECIDO DA SILVA MILHOMEM - CPF: 067.136.461-82 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO - CPF: 604.203.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HENDERSSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL - CPF: 001.138.451-46 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DE SOUZA VIRIATO - CPF: 697.419.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAILA NERY GONCALVES - CPF: 063.759.682-08 (TERCEIRO INTERESSADO), T. K. S. D. S. - CPF: 086.549.951-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON JEFFERSON CRUZ RODRIGUES - CPF: 067.147.781-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, DROGAS DESTINADAS PARA CONSUMO PRÓPRIO, NÃO UTILIZARAM CRIANÇA OU ADOLESCENTE “
COMO INTERMEDIÁRIO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS COM FINALIDADE DE USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAL CIVIL – INSUFICIÊNCIA – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – QUANTIDADE DE MACONHA NÃO EXPRESSIVA – DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO FACTÍVEL – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES.

A quantidade de droga apreendida com o apelante [0,7 de maconha] é ínfima, segundo orientação jurisprudencial do c. STF (HC 144.716; HC 121860) e do c. STJ (HC 705.522/SP) e poderia confeccionar, no máximo, 1 (um) cigarros de maconha, “
se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva
” (TJMT, Ap 30241/2018), a corroborar, ainda mais, a declaração de usuário de drogas.

A apreensão de 0,7g de maconha e a falta de evidências do comércio ilícito [seja pela insuficiência dos depoimentos policiais, seja pela quantidade apreendida e/ou ausência de investigações prévias] “
são circunstâncias que dão contorno à hipótese [...] de típico usuário de drogas
” (STJ, HC 371.578/MG).

“
Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor
[...]” (TJMT, AP no 104638/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000728-85.2022.8.11.0029 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CANARANA

APELANTE(S): BRUNO APARECIDO DA SILVA VIEIRA

DIEGO APARECIDO DA SILVA MILHOMEM

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por BRUNO APARECIDO DA SILVA VIEIRA e DIEGO APARECIDO DA SILVA MILHOMEM
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana, nos autos de ação penal (PJE no 1000728-85.2022.8.11.0029), que condenou o
primeiro
a 2 (dois) anos de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime aberto, por tráfico de drogas majorado [envolvimento de adolescente] e privilegiado – art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, e art. 33, § 4o, todos da Lei no 11.343/2006 – e o
segundo
a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime semiaberto, por tráfico de drogas majorado [envolvimento de adolescente] - art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI,

ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 143412789).

Os apelantes sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) seriam apenas usuários de drogas; 3) não utilizaram criança ou adolescente “
como intermediário para a prática do crime de tráfico de drogas
”, a ensejar o afastamento da majorante.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para posse de drogas com finalidade de uso pessoal ou reduzidas as penas, com “
dispensa do pagamento das custas processuais
”, sem fundamentação correlata (ID 143412789).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANARANA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 143412794).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, ao adotar “
per relationem as bem-lançadas contrarrazões do douto Representante do Ministério Público da instância singela
” (Silvana Correia Vianna, procuradora de Justiça - ID 148168651)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 23 de março de 2022, por volta das 17h15min, na residência particular situada na Rua Planalto, casa verde próxima da esquina da Rua Santa Rosa e defronte ao numeral 353, bairro Nova Canarana, nesta cidade e comarca de Canarana-MT, os denunciados DIEGO APARECIDO DA SILVA MILHOMEM e BRUNO APARECIDO DA SILVA SANTOS, com consciência, vontade e unidade de desígnios, (i) guardavam e mantinham em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, substâncias entorpecentes consistentes em maconha, conforme laudo de constatação preliminar (id. 82682911) e boletim de ocorrência em anexo. Outrossim, (ii) em data ainda não precisada e até o dia 23 de março de 2022, os denunciados, com consciência e vontade, associaram-se entre si com o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas ilícitas. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia DIEGO APARECIDO DA SILVA MILHOMEM e BRUNO APARECIDO DA SILVA SANTOS, como incursos nas disposições do artigo 33, caput, c.c art. 40, inciso IV (emprego de arma) e VI, e art. 35, caput, c.c art. 40, inciso IV (emprego de arma) e VI, todos da Lei no 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal [...].”
(Carla Marques Salati, promotora de Justiça – ID 143412704)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A AUTORIA DELITIVA também é certa e recai sobre os denunciados.

Com efeito, o policial civil, Valdivino Vital Amordivino, declarou, em Juízo, que a investigação teve como gênese o cumprimento do mandado de busca e apreensão (1000482-89.2022.8.11.0029), nos endereços descritos nos autos, dentre eles o situado à Rua Planalto, defronte ao número 353, bairro Nova Canarana, nesta cidade. O policial relatou que o denunciado Diego já havia sido preso anteriormente, em outubro de 2021, pelo delito de tráfico de drogas, e que ele teria mantido o mesmo endereço e o mesmo modus operandi, uma vez que sempre atuava em dupla. [...]

Por fim, corroborando com as provas colhidas durante o Inquérito Policial, o policial afirmou que foi constatada a chegada de uma mulher à residência dos réus, Sr.a RAYLA, já conhecida pela equipe policial como usuária de drogas por passagens antigas na delegacia, bem como, o também usuário, WELLINGTON, os quais confirmaram ao policial, na delegacia de polícia, que estavam naquele local para compra de entorpecente. [...]

Desta forma, verifica-se que o depoimento do policial civil está em consonância com todas as provas produzidas nos autos, confirmando que os agentes policiais possuíam informações prévias de que os réus integravam o tráfico de drogas na cidade de Canarana. [...]

Verifica-se, portanto, que o conjunto probatório colacionado aos autos, não deixa dúvida de que os réus comercializaram substâncias entorpecentes nas condições, forma e circunstâncias narradas na inicial acusatória, sendo de rigor a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. [...]

Razão assiste ao Ministério Público e à Defensoria Pública no que diz respeito à exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo (artigo 40, inciso IV), tendo em vista que não se logrou êxito na apreensão e os testemunhos colhidos não atestaram, com a certeza necessária, a utilização. Assim, deverá incidir somente a majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, uma vez comprovada que a prática delitiva visava atingir, também, adolescentes.

ii.

Do Crime de Associação para o Tráfico de Drogas [...]

Compulsando o acervo probatório, depreende-se que não restaram evidenciados os requisitos

para configuração do crime de associação para o tráfico de substâncias ilícitas, imputado aos réus.

Ficou cabalmente demonstrada a prática de tráfico pelos réus, mas restam dúvidas quanto à associação perene e estável, com divisão de tarefas, a fim de cometer a traficância, sendo o caso de absolvição. [...]

Pelo exposto, a absolvição dos réus quanto o delito previsto no art. 35 da Lei no 11.343/06 é medida de rigor.

iii.

Do Tráfico Privilegiado

Quanto ao réu DIEGO APARECIDO DA SILVA MILHOMEM, afasto a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, pois, verifica-se, em consulta junto ao Sistema PJE, que responde a ação penal no 1000374-60.2022.8.11.0029, por meio da qual lhe é imputada a prática do artigo 33, caput, e art. 35, caput, ambos c.c art. 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/06, ficando demonstrada, portanto, a vivência delitiva, motivo idôneo para o afastamento do privilégio em questão, consoante entendimento da Suprema Corte: [...]

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, para CONDENAR os réus BRUNO APARECIDO DA SILVA SANTOS e DIEGO APARECIDO DA SILVA MILHOMEM, já qualificados nos autos, pela prática do delito tipificado nos artigos 33, caput, c.c art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06 e ABSOLVÊ-LOS da pratica do delito tipificado no art. 35, caput, c.c art. 40, inciso IV e VI, todos da Lei n. 11.343/06.

3.1 – Do réu Diego Aparecido da Silva Milhomem [...]

Atendendo ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, verifica-se que o réu é tecnicamente primário, não existindo motivos para desvalorar os antecedentes. Quanto às demais circunstâncias judiciais, a culpabilidade é normal ao delito; não existem nos autos elementos que possibilitem a valoração da personalidade e conduta social do acusado; os motivos, circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. Nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima. Ainda que se considere nociva a natureza da droga apreendida e suficiente para demonstrar a finalidade de mercancia, evidenciada a quantidade não relevante (0,7 gr de maconha) e ausentes circunstâncias adicionais, não se

mostra razoável a exasperação da pena-base, que deve ser fixada, portanto, em 5 anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravante, no entanto incide a atenuante da menoridade, contudo deixo de sopesá-la uma vez que a pena já se encontra em seu mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira etapa, constato a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, eis que o crime envolveu os adolescentes Tiago Kaina Silva dos Santos (16 anos), Niccolas (menor) e Wellington Jefferson Cruz Rodrigues (17 anos), de modo que majoro a pena em 1/6 (um sexto).

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, tendo em vista que o réu se dedica ao tráfico ilícito, pois responde ação penal anterior (ação penal no 1000374-60.2022.8.11.0029).

Desta forma, FIXO a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. [...]

Regime inicial de cumprimento - Considerando o total de pena imposta, nos termos do art. 33, §2o, b, do Código Penal, o regime inicial para cumprimento da pena é o SEMIABERTO.

Considerando o quantum da pena aplicada, incabível a substituição por pena restritiva de direitos ou a suspensão.

3.2 – Do réu Bruno Aparecido da Silva Santos [...]

Atendendo ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, verifica-se que o réu é tecnicamente primário, não existindo motivos para desvalorar os antecedentes. Quanto às demais circunstâncias judiciais, a culpabilidade é normal ao delito; não existem nos autos elementos para que seja possível a valoração da personalidade e conduta social do acusado; os motivos, circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. Nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima. Ainda que se considere nociva a natureza da droga apreendida e suficiente para demonstrar a finalidade de mercancia, evidenciada a quantidade não relevante (0,7 gr de maconha) e ausentes circunstâncias adicionais, não se mostra razoável a exasperação da pena-base, que deve ser fixada, portanto, em 5 anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravante, no entanto incide a atenuante da menoridade, contudo deixo de aplicá-la uma vez que a pena já se encontra em seu mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira etapa, constato a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06, eis que o crime envolveu os adolescentes Tiago Kaina Silva dos Santos (16 anos), Niccolas (menor) e Wellington Jefferson Cruz Rodrigues (17 anos), razão pela qual deve ser promovido o aumento de 1/6 da pena, passando ao patamar de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa..

De outro lado presente a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/06, a qual se encontra tipificada na parte especial do ordenamento jurídico, assim reduzo a pena em 2/3 (dois terços), considerando tratar-se de réu primário, não havendo provas de que se dedique a atividades criminosas e integre organização criminosa, passando a dosá-la em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Desta forma, FIXO a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. [...]

Regime inicial de cumprimento - Considerando o total de pena imposta, nos termos do art. 33, §2o, b, do Código Penal, o regime inicial para cumprimento da pena será o ABERTO. [...].”
(Angela Maria Janczeski Góes, juíza de Direito – ID 143412780)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (ID 143412663), Auto de Apreensão (ID 143412665), Auto de Constatação Preliminar de Entorpecente (ID 143412667), Laudo Pericial no 310.2.04.2022.003343-01 (ID 143412692), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Valdivino Vital Amordivino, investigador de Polícia (ID 143412668), Paulo Henrique de Souza Viriato, investigador de Polícia (ID 143412669), Hendersson Gustavo da Costa Reckziegel, investigador de Polícia (ID 143412670), Raila Nery Gonçalves, testemunha (ID 143412671), Wellington Jefferson Cruz Rodrigues, adolescente (ID 143412672), DIEGO APARECIDO DA SILVA MILHOMEM, apelante (ID 143412676) e BRUNO APARECIDO DA SILVA SANTOS, apelante (ID 143412680).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Valdivino Vital Amordivino, investigador de Polícia (ID 143412774/ ID 143412777), Wellington Jefferson Cruz Rodrigues, adolescente (ID 143412772/ ID 143412773) e os interrogatórios dos apelantes DIEGO APARECIDO DA SILVA MILHOMEM (ID 143412769/ ID 143412771) e BRUNO APARECIDO DA SILVA SANTOS (ID 143412766/ ID 143412768).

Destacam-se do contexto probatório que:

- em 23.3.2022, os investigadores de Polícia Valdivino Vital Amordivino, Paulo Henrique de Souza Viriato, Hendersson Gustavo da Costa Reckziegel e Paulo Henrique cumpriram mandado de busca e apreensão (PJE no 1000482-89.2022.8.11.0029), expedido pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana, na residência dos apelantes, localizada à rua Planalto, “
defronte ao número 353
”, bairro Nova Canarana, no município de Canarana/MT, diante dos indicativos de funcionamento de uma “boca-de-fumo” no local. No interior da residência, foram apreendidos 1 (uma) porção de 0,7g (sete decigramas) de maconha, 50 (cinquenta) pinos de plásticos, aproximadamente R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinto reais) em espécie, 1 (uma) motocicleta Shineray, placas NWJ-9819, 1 (um) celular Xiaomi Redmi de cor azul, 1 (um) Iphone de cor prata (ID 143412663);

- Valdivino Vital Amordivino [investigador de Polícia], em ambas as fases da persecução penal, narrou que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão (PJE no 1000482-89.2022.8.11.0029); DIEGO APARECIDO DA SILVA MILHOMEM “
utiliza uma linguagem não verbal para prática do tráfico de drogas, pois colocava uma cadeira de fio na frente da casa, indicando que o local estava propício a receber os usuários, e quando a cadeira não estava naquele local, significava que a boca de fumo estava inativa
”; “
na residência dos réus foram localizados e apreendidos dinheiro, entorpecente, alguns eletrônicos, dentre outros
”; “
já conhecia o denunciado Diego de outras prisões, contudo, quanto a Bruno, seria a primeira vez que figurava em uma ocorrência desta natureza
”; “
foi constatada a chegada de uma mulher à residência dos réus, Sr.a RAYLA, já conhecida pela equipe policial como usuária de drogas por passagens antigas na delegacia, bem como, o também usuário, WELLINGTON, os quais confirmaram ao policial, na delegacia de polícia, que estavam naquele local para compra de entorpecente
” (Excerto da sentença - ID 143412668/ ID 143412774/ ID 143412777);

- Wellington Jefferson Cruz [adolescente], na fase policial, asseverou que “
foi ao local em que fora abordado para adquirir maconha; QUE, a cédula de R$ 20,00 que fora apreendida em seu poder seria usada para comprar R$ 10,00 de maconha; [...] pouco depois que chegou e sentou na cadeira a Polícia Civil chegou; QUE, o declarante pegaria droga com a pessoa de DIEGO MILHOMEM; QUE, ao chegar no local, BRUNO pediu ao declarante que aguardasse pois estavam limpando a casa e que por esta razão não chegou a concretizar a compra da maconha
” (ID 143412672). Em Juízo, modificou sua versão dos fatos, negou ter ido até o local comprar drogas e relatou que “
as declarações prestadas na Delegacia de Polícia não são verdadeiras, pois teria sido ameaçado pelos policiais para dizer que estaria comprando entorpecentes dos acusados
” (excerto da sentença - ID 143412772/ ID 143412773);

- o apelante BRUNO APARECIDO DA SILVA SANTOS, perante a autoridade judicial, declarou que não comercializou drogas; o dinheiro apreendido seria referente ao aluguel da residência; “
a droga encontrada na residência era para uso pessoal, dele e do irmão Diego. Em relação aos 50 pinos localizados dentro do fogão pelos policiais, o acusado disse que não sabia da existência desses pinos na sua residência, que somente tinha usado entorpecente com uma menina e que poderia ter alguns pinos descartados pelo chão
” (Excerto da sentença - ID 143412680/ ID 143412766/ ID 143412768);

- DIEGO APARECIDO DA SILVA MILHOMEM [apelante], na fase judicial, alegou que é usuário de drogas; traficava antes, mas teria parado e começado a trabalhar para ajudar a família (ID 143412676/ ID 143412769/ ID 143412771)

Dito isso, vejamos.

A busca e apreensão foi autorizada judicialmente devido aos indicativos de “
ser encontrado nos endereços apresentados armas de fogo, além do fato de serem ponto de comercialização de drogas
”, consoante se extrai do próprio mandado de busca e apreensão (PJE no 1000482-89.2022.8.11.0029 - ID 143412662).

Todavia, a destinação mercantil da maconha não pode ser extraída da quantidade apreendida – 0,7g (sete centigramas) –, sobretudo porque não houve apreensão de balança de precisão ou outros apetrechos/produtos utilizados para o preparo da maconha.

A narrativa isolada do investigador de Polícia Valdivino Vital Amordivino também não se revela suficiente para corroborar a responsabilização pelo tráfico de drogas, visto que a testemunha se limitou a indicar que havia movimentação intensa na residência dos apelantes, sem detalhar minimamente as campanas.

Frise-se que o adolescente Wellington Jefferson Cruz, único usuário ouvido durante a instrução processual, não confirmou, em Juízo, ter ido até a residência dos apelantes comprar drogas.

O valor apreendido - R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinto reais) - não se mostra expressivo.

A quantidade de droga apreendida com os apelantes [0,7g de maconha] é ínfima, segundo orientação jurisprudencial do c. STF (HC 144.716, Relator: Min. Celso de Mello – 19.10.2017; HC 121860, Relator: Min. Luiz Fux – 1o.7.2014) e do c. STJ (HC 705.522/SP, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 17.12.2021).

Registre-se que essa quantidade de maconha [0,7g] poderia confeccionar, no máximo, 1 (um) cigarro, “
se levado em conta que para fabricar [...] utiliza-se menos de um grama de erva
” (TJMT, Ap 30241/2018), a corroborar a assertiva de usuário de drogas, mesmo porque “
o réu, em nenhum momento, foi flagrado ou observado em ação de comercialização da droga, expondo à venda, entregando ou fornecendo substâncias entorpecentes a consumo de terceiros
” (STJ, HC n° 727297, Relator: Min. Rogério Schietti – 24.5.2022).

Nesse quadro, a quantidade da droga e a ausência de investigações sobre mercancia “
são circunstâncias que dão contorno à hipótese [...] de típico usuário de drogas
” (STJ, HC 371.578/MG, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 24.11.2016).

A propósito, colhem-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“
Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor [...]
” (AP no 104638/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1.12.2017).

“
Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006
.” (AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

Nesse quadro, impõe-se desclassificar a conduta do apelante ao apelante (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) ao tipo penal descrito no art. 28 da Lei no11.343/06, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Canarana (CPP, art. 383, § 2o), por consequência.

Enfim, como efeito da desclassificação do tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição do valor de R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinto reais) aos apelantes (TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021; Ap no 124339/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 6.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
PARCIALMENTE
para:

1) desclassificar o tráfico de drogas para posse de drogas para uso (Lei no 11.343/2066, art. 28), com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Canarana para julgamento do fato recapitulado (CPP, art. 383, § 2o);

2) restituir R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinto reais) aos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023